Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701187-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 50574377 p. 73-83). Após, voltem conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 30126915). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator